Tribunal: TJSP
Processo: 2020828-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento da taxa judiciária – Inobservância ao disposto no § 1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020828-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ULISSES SEVERIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020828-22.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ULISSES SEVERIANO
INTERESSADO: LUCIA DE FÁTIMA DOS SANTOS
VOTO no 117.863
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento da taxa judiciária Inobservância ao disposto no §
1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado, contra a decisão que julgou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Instado o agravante ao recolhimento de custas (fls. 187), quedou-se o
mesmo inerte, persistindo no mesmo erro em relação à guia Dare com o seu comprovante
de pagamento.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no §1o, do art. 1.017, do Código de
Processo Civil de 2015: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das
respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela que será
publicada pelos tribunais”.
Pois bem.
No caso dos autos, o agravante deixou de comprovar a obtenção do
deferimento no recolhimento das custas processuais, bem como deixou de efetuar o
pagamento, em dobro, de tal encargo.
Assim sendo, diante da falta de atendimento da determinação judicial,
impossível o conhecimento do reclamo.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020828-22.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Não obstante o não conhecimento integral do recurso, cabível se mostra a
elevação dos honorários advocatícios, desde que fixados na decisão agravada, na esteira do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se pode observar no AgInt no
AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 10/06/2019, DJe
12/06/2019, bem como no AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a
Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019.
No caso dos autos, como houve fixação da verba honorária em primeiro
grau na decisão impugnada, fica estabelecida a majoração do percentual antes arbitrado em
10% para 12% sobre o valor da condenação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator